Tribunal: TJES
Processo: 0007234-80.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007234-80.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
–
BARRAGEM
DO RIO PEQUENO
–
POSSIBILIDADE DE
TRANSBORDO

E INUNDAÇÃO
–
NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS ÀS MARGENS DO RIO PEQUENO
– DANO AMBIENTAL
–
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO
–
VÍNCULO COM O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELANTE
–
TEORIA DO RISCO INTEGRAL –
REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Já decidiu
este Tribunal que
a
construção emergencial do barramento do Rio Pequeno
se fez necessária
em razão da necessidade de se evitar o contato
das águas contendo rejeitos
de minério de ferro
e lama que desciam pelo Rio Doce.
Nesses termos, é pacífico o entendimento nesta Corte Estadual acerca da responsabilização da ora apelante

pelo
dano ambiental
decorrente do
rompimento da barragem de rejeitos de minério de
Mariana
,
sendo, ainda, imputado à mesma
o dever indenizatório que
se
originou de
sua exclusiva
desídia
.

2
.

A
s partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, considerando que
o
ora apelad
o
foi vítima de dano ambiental,
que
resultou
no risco de iminente inundação aos imóveis dos munícipes que residiam às margens do Rio, tal como o apelado,
r
ejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela.

3
.

Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva da ora apelante pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que dev
e
m responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo
risco de
alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação
da
s
águas fluviais
por tais rejeitos.
Por conseguinte
, não há como afastar a responsabilidade objetiva
da apelante
pelo dano ocasionado, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral.

4
.

E
m que pese o inconformismo das apelantes e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a
necessidade de desocupação dos imóveis situados às margens do Rio Pequeno
, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam.
Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem da Lago
a
por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o
risco de
transbordo ou o rompimento da barragem

e, em última análise, a necessidade de desocupação dos imóveis e o impedimento de sua fruição pelos moradores da região
.

5
.

O
apelad
o

obteve êxito em
demonstr
ar
o efetivo prejuízo sofrido
por meio

dos documentos
acostadas
à
inicial
e, ao contrário do que alega a apelante, há provas de que o contrato de locação firmado pelo recorrido com seu inquilino foi rescindido em razão da necessidade de desocupação dos imóveis situados naquela localidade.

6
.

No tocante ao valor do dano moral arbitrado na origem, ess
e
Tribunal,
em situações similares,

vem sistematicamente reduzindo o montante fixado.
Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC.

7
.
Q
uanto
aos danos materiais, destaca-se que a sentença apelada não impôs à apelante o custeio do IPTU do imóvel conforme se pode inferir de sua parte dispositiva, de modo que a recorrente não foi sucumbente neste ponto.
O fato do contrato de locação ter prazo determinado de duração não implica limitar a esse prazo os lucros cessantes arbitrados pela sentença, sobretudo porque a interdição dos imóveis e o consequente impedimento de sua fruição ultrapassam tal prazo, correto o entendimento do juízo sentenciante em estabelecer a prolação da sentença como o termo final de tal condenação.

8.
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e pela
VALE S/A
contra a sentença digitalizada às fls. 552/559 e integrada à fl. 575, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, Samuel Miranda Gonçalves Soares, que na Ação Indenizatória ajuizada por

WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ora apelante (1) ao pagamento de R$ 69.900,00 a título de compensação por danos materiais/lucros cessantes, bem como, mensalmente, o valor de R$ 2.200,00 enquanto perdurar a interdição da residência do apelado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 3.000,00; (2) a ressarcir ao apelado o valor de R$ 5.053,01, “caso comprovado o gasto com limpeza do imóvel objeto dos autos, enquanto perdurar a interdição; (3) a restituir o valor das faturas mínimas das contas de água e energia referentes ao consumo a partir de setembro de 2018, até quando perdurar a interdição do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença; (4) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00; (5) considerando a sucumbência recíproca, condenou a apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e o apelado a 30% e arbitrou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação para o patrono de cada parte.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls. 577/593, a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
argumenta que (1) não há relação de consumo com a apelada, ainda que por equiparação, capaz de atrair a incidência do CDC; (2) não emitiu o comunicado acostado às fls. 32/33, quanto à suposta necessidade de que os moradores da Av. Beira Rio abandonassem suas residências, o que afasta a prática de qualquer conduta que tenha dado causa à rescisão do contrato de locação do imóvel descrito nos autos; (3) ainda que se mantenha o entendimento de que responde objetivamente no caso dos autos, não há provas do nexo causal; (4) no
print
colacionado à fl. 34, utilizado para justificar a rescisão do contrato de locação, restou demonstrado que tal se deu em razão de questões de saúde envolvendo a genitora do locatário; (5) não restou demonstrado se o Sr. Geovan tem relação com citado contrato de locação, visto que o mesmo foi celebrado com pessoa diversa (Sr. Dorival Batista Júnior – fl. 25/31); (6) para que efetivamente fosse demonstrado algum prejuízo financeiro o ora apelado deveria ter acostado aos autos documentos que comprovassem os gastos com estes fatos, tais como, extratos bancários, notas fiscais, recibos, entre outros documentos afins; (7) não é possível imputar o pagamento de IPTU, que tem fato gerador próprio, qual seja, a propriedade sobre propriedade territorial urbana, a terceiro, visto que a Iegislação municipal prevê o proprietário corno o contribuinte; (8) não existe qualquer tipo de demonstrativo que comprove o fato constitutivo do direito do apelado quanto a possibilidade de ser indenizado pelos danos supostamente causados; (9) na eventualidade de se entender de forma diversa, argumenta que se o contrato de locação se findaria em 17/12/19, eventual condenação deveria ser limitada ao encerramento do contrato, e, não, até quando perdurar a interdição, pois não se pode presumir que seria encontrado novo locatário imediatamente; (10) não restaram comprovados os danos morais alegados e na eventualidade entendimento diverso, o valor da indenização deve ser limitado a R$ 1.000,00.

Contrarrazões às fls. 598/623, pelo desprovimento do apelo interposto.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, na data da assinatura digital.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO BARROS CAMPOS RAMOS:-

Boa tarde a todos. Vou me atentar exclusivamente ao ponto que é a prova documental.

O autor alega que celebrou um contrato de locação de um imóvel que possuía às margens do Rio Doce. Esse contrato de locação tinha prazo de vigência de dezembro de 2017 a dezembro de 2019 e, segundo ele, em virtude de um comunicado realizado pela Fundação Renova de que os moradores que habitavam às margens do Rio deveriam sair do local por alguns dias, o locatário citou a rescisão do contrato.

O contrato de locação foi celebrado por Dorival Batista Júnior. Já o pedido de rescisão desse contrato foi feito por uma pessoa de nome Gedeon. Esse
print
de
WhatsApp
, consta às fls.118 dos autos físicos. O que diz esse
print
? Um
print
, inclusive, que não tem data. Gostaria de ressaltar esse fato. Diz o
print:
O problema é que minha mãe não está bem, ela está com síndrome do pânico e depressão.
E
stá começando a melhorar. Mas
está em grau
complicado.
O suposto recebedor diz: E
ntendo
. E o senhor Gedeon responde:
agora colocou na cabeça que não está se sentindo bem e queria que ela tivesse falado direto comigo.

Com toda a devida vênia, esse único
print
que é a única prova documental que supostamente trataria do pedido de denúncia do contrato e da consequente rescisão, não comprova em nada a rescisão do contrato de locação.

Com uma prova tão frágil não é possível que entendamos que o autor se desencubiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, indo de encontro ao artigo 373, I do Código de Processo Civil. Com uma prova documental tão frágil, reitero: existe o contrato de locação e existe tão somente um único
print
de uma pessoa alheia à relação contratual e que sequer comenta do contrato de locação.

O juízo primevo deu procedência parcial a fim de condenar a apelante ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Deixo claro que o cerne da questão nem é o rompimento da barragem de Fundão, mas sim esse contrato de locação que não possui nenhuma prova documental que dê guarida às alegações autorais.

Como não houve a efetiva demonstração de rescisão do contrato, até pelo fato, reitero: de que esse
print
é uma pessoa que sequer consta no contrato de locação, os pedidos Iniciais devem ser julgados improcedentes. E é tão somente essa a minha manifestação.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente por uma deferência a esse aspecto, peço o retornos dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/02/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos na Sessão de 20/02/24 para melhor avaliar a alegação de ausência de prova da rescisão do contrato de locação narrado nos autos.

Em reforço argumentativo, destaco que a questão da rescisão do contrato locatício restou enfrentada por este Relator que, em conclusão, reconheceu a rescisão do contrato referido em razão da necessidade de desocupação dos imóveis situados na localidade, pois
a Fundação Renova inseriu o imóvel do apelado no plano de evacuação e destinou ao recorrido uma antecipação de indenização decorrente da perda de renda em razão da interrupção do contrato de locação, conforme se vê de fls. 119/120
.

Por conseguinte, ainda que a apelante se apegue ao
print
de tela colacionado à fls. 34 dos autos para questionar a dita rescisão, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que
apesar da casa do apelado não ter sido diretamente inundada, este perdeu a renda advinda da locação pela necessidade de desocupação de seu imóvel, além de ter sofrido com o eminente risco de inundação pelo rompimento da barragem do Rio Pequeno.

Destaco, ainda, que a questão veio devidamente enfrentada nas razões que seguem, razão pela qual passo ao julgamento do apelo.

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e pela
VALE S/A
contra a sentença digitalizada às fls. 552/559 e integrada à fl. 575, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, Samuel Miranda Gonçalves Soares, que na Ação Indenizatória ajuizada por
WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a ora apelante (1) ao pagamento de R$ 69.900,00 a título de compensação por danos materiais/lucros cessantes, bem como, mensalmente, o valor de R$ 2.200,00 enquanto perdurar a interdição da residência do apelado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 3.000,00; (2) a ressarcir ao apelado o valor de R$ 5.053,01, “caso comprovado o gasto com limpeza do imóvel objeto dos autos, enquanto perdurar a interdição; (3) a restituir o valor das faturas mínimas das contas de água e energia referentes ao consumo a partir de setembro de 2018, até quando perdurar a interdição do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença; (4) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00; (5) considerando a sucumbência recíproca, condenou a apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e o apelado a 30% e arbitrou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação para o patrono de cada parte.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls. 577/593, a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
argumenta que (1) não há relação de consumo com a apelada, ainda que por equiparação, capaz de atrair a incidência do CDC; (2) não emitiu o comunicado acostado às fls. 32/33, quanto à suposta necessidade de que os moradores da Av. Beira Rio abandonassem suas residências, o que afasta a prática de qualquer conduta que tenha dado causa à rescisão do contrato de locação do imóvel descrito nos autos; (3) ainda que se mantenha o entendimento de que responde objetivamente no caso dos autos, não há provas do nexo causal; (4) no
print
colacionado à fl. 34, utilizado para justificar a rescisão do contrato de locação, restou demonstrado que tal se deu em razão de questões de saúde envolvendo a genitora do locatário; (5) não restou demonstrado se o Sr. Geovan tem relação com citado contrato de locação, visto que o mesmo foi celebrado com pessoa diversa (Sr. Dorival Batista Júnior – fl. 25/31); (6) para que efetivamente fosse demonstrado algum prejuízo financeiro o ora apelado deveria ter acostado aos autos documentos que comprovassem os gastos com estes fatos, tais como, extratos bancários, notas fiscais, recibos, entre outros documentos afins; (7) não é possível imputar o pagamento de IPTU, que tem fato gerador próprio, qual seja, a propriedade sobre propriedade territorial urbana, a terceiro, visto que a Iegislação municipal prevê o proprietário corno o contribuinte; (8) não existe qualquer tipo de demonstrativo que comprove o fato constitutivo do direito do apelado quanto a possibilidade de ser indenizado pelos danos supostamente causados; (9) na eventualidade de se entender de forma diversa, argumenta que se o contrato de locação se findaria em 17/12/19, eventual condenação deveria ser limitada ao encerramento do contrato, e, não, até quando perdurar a interdição, pois não se pode presumir que seria encontrado novo locatário imediatamente; (10) não restaram comprovados os danos morais alegados e na eventualidade entendimento diverso, o valor da indenização deve ser limitado a R$ 1.000,00.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Antes, porém, de adentrar nas razões recursais, faço um breve relato dos fatos subjacentes à demanda.

Narra o apelado, em sua exordial, que após o rompimento da barragem de rejeitos de minério de Mariana, no estado de Minas Gerais, de propriedade da ora apelante Samarco, o imóvel de sua propriedade sofreu forte desvalorização, em razão da poluição e mau odor advindo do Rio Doce.

Aduz que após o desastre narrado, decidiu não mais residir naquela localidade, tendo, assim, locado o imóvel pelo período de 02 anos (12/12/17 a 17/12/19), pelo valor mensal de R$ 2.200,00.

Narra que em 14/08/18 a ora apelante, por meio da Fundação Renova, emitiu comunicado aos residentes da Av. Beira Rio, inclusive para o locatário de seu imóvel, informando a necessidade de desocupação de suas residências a partir de 05/09/18, em razão de possível inundação e destruição em razão das obras de barramento realizadas no Rio Pequeno.

Sustenta que em razão de tal fato, o locatário de seu imóvel acabou por rescindir o contrato de locação antes do prazo previsto, ao argumento de que sua genitora, depressiva e com síndrome do pânico, não mais poderia residir no local.

Nesses termos, destacou que após esse episódio não conseguiu mais locar o imóvel, mormente porque a região da Av. Beira Rio está sujeita a enchentes, o que torna inviável a locação de qualquer imóvel no local.

Com base nesses fatos, pediu o ressarcimento pelos danos morais e materiais sofridos, incluídos nesses últimos, os valores de deixou de receber pela rescisão da locação e aqueles gastos com a limpeza do imóvel, energia elétrica, água e IPTU, além de lucros cessantes, referentes aos 12 primeiros meses de locação.

A sentença apelada considerou ser inegável que a Fundação Renova solicitou aos moradores da Av. Beira Rio que desocupassem seus imóveis, bem como que o imóvel do apelado estava no plano de evacuação, tanto que recebeu, a título de antecipação de indenização, o valor de R$ 5.000,00 da Fundação Renova, por ocasião da rescisão do contrato de locação do imóvel.

Nesses termos, entendeu terem sido demonstrados os danos sofridos pelo apelado, que seu viu impossibilitado de gozar e fruir de seu imóvel, tendo, inclusive impacto em sua renda mensal por ter deixado de receber o aluguel da casa, que complementava a renda familiar.

Pois bem.

Já decidiu este Tribunal que a construção emergencial do barramento do Rio Pequeno se fez necessária em razão da necessidade de se evitar o contato das águas contendo rejeitos de minério de ferro e lama que desciam pelo Rio Doce (TJES/AC: 00050932520188080030, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022; TJES/Apelação Cível Número: 0000010-91.2019.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31/08/2023).

Nesses termos, é pacífico o entendimento nesta Corte Estadual acerca da responsabilização da ora apelante pelo dano ambiental decorrente do rompimento da barragem de rejeitos de minério de Mariana, sendo, ainda, imputado à mesma o dever indenizatório que se originou de sua exclusiva desídia.

No que diz respeito à aplicação das normas do CDC, impõe-se destacar que o ora apelado, como os demais residentes na Avenida Beira Mar, que fica às margens do Rio Pequeno, foram vítimas de dano ambiental que resultou no risco de iminente inundação aos imóveis dos munícipes que residiam às margens do Rio, tal como o apelado.

Sendo assim, as partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que vem corroborado pela jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do “consumidor por equiparação” ou “bystander”, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. [...]
(TJES; AC 0011724-82.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/07/2021; DJES 11/08/2021).

Logo, considerando que o ora apelado foi vítima de dano ambiental derivado da própria atividade econômica desempenhada pela apelante, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela.

No que diz respeito à responsabilidade da apelante pelos danos apontados nos presentes autos, imperioso destacar que a jurisprudência do STJ assentou entendimento no sentido de que
“Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.959.757/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No mesmo sentido, a Corte Cidadã entende que
“a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão”
(AgInt no REsp n. 1.675.994/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo risco de alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação das águas fluviais por tais rejeitos.

Ademais, consoante amplamente noticiado pelos meios de comunicação, a Samarco Mineração S/A participou dos acordos judiciais e extrajudiciais decorrentes do rompimento da barragem da mineradora. Inclusive, a Fundação Renova, instituída e derivada do referido acidente, tem como partes a Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Limited & PLC.

Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva da apelante pelo dano ocasionado, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral.

Assim, aquele que causou ou contribuiu de alguma forma para o dano ambiental pode ser responsabilizado integralmente, já que responde solidariamente pelo todo, sendo o poluidor responsável até mesmo pelo dano involuntário, decorrente de atividade lícita, conquanto assumiu o risco pela potencialidade lesiva ao meio ambiente.

Para corroborar,

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. [...] ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder à presente ação;
4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022).

Nesse sentido, em que pese o inconformismo da apelante e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a necessidade de desocupação dos imóveis situados às margens do Rio Pequeno, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam.

Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providências para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente, o risco de transbordo ou o rompimento da barragem e, em última análise, a necessidade de desocupação dos imóveis e o impedimento de sua fruição pelos moradores da região.

Por conseguinte, conclui-se que a tragédia ocorrida em Mariana/MG é que exigiu a construção da citada barragem, cujo risco de transbordo, como visto, contribuiu de forma direta e decisiva para a desocupação dos imóveis da Av. Beira Rio.

Nessa perspectiva, o apelado obteve êxito em demonstrar o efetivo prejuízo sofrido por meio dos documentos acostadas à inicial e, ao contrário do que alega a apelante, há provas de que o contrato de locação firmado pelo recorrido com seu inquilino foi rescindido em razão da necessidade de desocupação dos imóveis situados naquela localidade.

Conforme bem pontuado pela sentença apelada, os documentos de fls. 32/33 demonstram que a Fundação Renova solicitou aos moradores da Av, Beira Rio que desocupassem os seus imóveis até a data de 05/09/18, sendo ainda inconteste que o imóvel do apelado estava inserido no pIano de evacuação, tanto assim que este recebeu a título de antecipação de indenização o valor de R$ 5.000,00 da Fundacão Renova, destinado
“aos moradores que tiveram perda de renda em razão da interrupção do comércio ou relacionadas a contratos de locação, mediante termo de recebimento e quitação a ser celebrado”
(Termo de Recebimento e Quitação de fls. 119/120).

Com efeito, é possível concluir que os danos sofridos pelo apelado ultrapassaram o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada, perdeu a renda advinda da locação pela necessidade de desocupação de seu imóvel e sofreu com o eminente risco de inundação pelo rompimento da barragem do Rio Pequeno.

Nesse sentido, decidiu esse Tribunal que
“’A condição de permanência dos moradores não deve considerar apenas a situação em que a inundação atinja o interior de suas residências, mas também quando se verificar prejuízo à habitabilidade, quando do comprometimento do acesso ao imóvel, da verificação de eventuais abalos em sua estrutura, da constatação de insalubridade, entre outros fatores, sob o preceito de que’ ‘A moradia é direito social reconhecido no art. 6º da Constituição Federal e indissociável do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inc. III, da Magna Carta’” [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189002295, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019).

No tocante ao valor dos danos morais arbitrados na origem, esse Tribunal, em situações similares, vem sistematicamente reduzindo o montante fixado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DA RECORRENTE VALE S.A. PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE DESERÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RECORRENTE BHP BILLITON BRASIL LTDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSEQUÊNCIAS INDIRETAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA - MG. CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO EM AFLUENTE DO RIO DOCE. ALAGAMENTO DO IMÓVEL DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CORREÇÃO A PARTIR DO EVENTO DANOSO, PELA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Recurso de Apelação Cível da VALE S.A [...] A casa é o asilo inviolável do indivíduo, local onde vive sua intimidade e estabelece forte vínculo afetivo, de sorte que as circunstâncias em que ocorreu o alagamento, notadamente em razão de falha na execução do barramento executado no Rio Pequeno, afluente do Rio Doce, não pode ser vista como mero aborrecimento, ensejando em danos morais. II.II.III.
O quantum indenizatório [R$28.000,00 (vinte e oito mil reais)] merece ser revisto, porquanto destoa de tantos outros fixados em razão de danos indiretamente relacionados ao desastre de Mariana - MG, impondo-se a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta adequada ao caso em apreço, consideradas as circunstâncias em que ocorreu o evento, notadamente o fato de que as cheias na região não era algo estranho à Autora
, corrigido desde o evento danoso, pela Taxa Selic. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123371, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 28/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
[...] Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um;
6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, incidindo exclusivamente a taxa Selic; 7. Não conhecido do recurso de BHP Billiton Ltda. Conhecidos e parcialmente providos as apelações de Samarco S.A, Fundação Renova e de Vale S.A. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG) E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] O valor arbitrado pelo julgador a quo, no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC.
8. A situação aqui tratada caracteriza condenação em danos morais por responsabilidade extracontratual, a verba indenizatória deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006841-92.2018.8.08.0030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/07/23).

Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC (STJ-AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Por fim, quanto aos danos materiais, destaca-se que a sentença apelada não impôs à apelante o custeio do IPTU do imóvel conforme se pode inferir de sua parte dispositiva, de modo que a recorrente não foi sucumbente neste ponto.

O fato do contrato de locação ter prazo determinado de duração não implica limitar a esse prazo os lucros cessantes arbitrados pela sentença, sobretudo porque a interdição dos imóveis e o consequente impedimento de sua fruição ultrapassam tal prazo, correto o entendimento do juízo sentenciante em estabelecer a prolação da sentença como o termo final de tal condenação.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos interpostos para reduzir o valor da indenização por danos morais devidos ao apelante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado nos termos da fundamentação.

Altero, de ofício, o critério de fixação dos honorários sucumbenciais para condenar a apelante Samarco ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação sofrida, bem como condenar o apelado a pagar honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, em valores apurados após a liquidação do julgado, observada, ainda, a gratuidade da justiça concedida ao recorrido.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pedi retorno dos autos na Sessão de 20/02/24 para melhor avaliar a alegação de ausência de prova da rescisão do contrato de locação narrado nos autos.

Em reforço argumentativo, destaco que a questão da rescisão do contrato locatício restou enfrentada por este Relator que, em conclusão, reconheceu a rescisão do contrato referido em razão da necessidade de desocupação dos imóveis situados na localidade, pois
a Fundação Renova inseriu o imóvel do apelado no plano de evacuação e destinou ao recorrido uma antecipação de indenização decorrente da perda de renda em razão da interrupção do contrato de locação, conforme se vê de fls. 119/120
.

Por conseguinte, ainda que a apelante se apegue ao
print
de tela colacionado à fls. 34 dos autos para questionar a dita rescisão, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que
apesar da casa do apelado não ter sido diretamente inundada, este
perdeu a renda advinda da locação pela necessidade de desocupação de seu imóvel, além de ter sofrido com o eminente risco de inundação pelo rompimento da barragem do Rio Pequeno.

Destaco, ainda, que a questão veio devidamente enfrentada nas razões que seguem, razão pela qual passo ao julgamento do apelo.

Nos termos do Relatório,
t
rata-se de

Recurso de
Apelação Cível interpost
a
po
r

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
pela

VALE S/A
contra a sentença
digitalizada às
fls.
552/559
e integrada à fl.
575
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
Cível e Comercial

de Linhares
,
Samuel Miranda Gonçalves Soares
, que
na Ação
Indenizatória
ajuizada por

WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA

julgou
parcialmente
procedente o pedido
formulado na inicial e condenou a ora apelante
(1)
ao pagamento de R$
69.900,00
a título de compensação por danos
materiais/lucros cessantes
,
bem como, mensalmente, o valor de R$ 2.200,00 enquanto perdurar a interdição da residência do apelado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a R$ 3.000,00; (2) a ressarcir ao apelado o valor de R$ 5.053,01, “caso comprovado o gasto com limpeza do imóvel objeto dos autos, enquanto perdurar a interdição; (3) a restituir o valor das faturas mínimas das contas de água e energia referentes ao consumo a partir de setembro de 2018, até quando perdurar a interdição do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença; (4)
ao
pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00; (5) considerando a sucumbência recíproca, c
ondenou
a apelante ao pagamento de 70% das custas processuais e o apelado a 30% e arbitrou
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação
para o patrono de cada parte.

Em suas razões recursais digitalizadas às fls.
577/593
, a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
argumenta que
(1) não há relação de consumo com a apelada, ainda que por equiparação, capaz de atrair a incidência do CDC; (2)
não emitiu o comunicado acostado às fls. 32/33, quanto à suposta necessidade de que os moradores da Av. Beira Rio abandonassem suas residências, o que afasta a prática de qualquer conduta que tenha dado causa à rescisão do contrato de locação do imóvel descrito nos autos
;
(3)
ainda que se mantenha o entendimento de que responde objetivamente no caso dos autos, não há provas do nexo causal
; (4)
no
print
colacionado à fl. 34, utilizado para just
i
ficar a rescisão do contrato de locação, restou demonstrado que tal se deu em razão de questões de saúde envolvendo a genitora do locatário
; (5)
não restou demonstrado se o Sr. Geovan tem relação com citado contrato de locação, visto que
o mesmo foi celebrado com pessoa diversa

(Sr. Dorival Batista Júnior – fl. 25/31)
;
(6) para que efetivamente fosse demonstrado algu
m
preju
í
zo financeiro o
ora apelado
deveria ter acostado aos autos documentos que co
m
provassem os gastos co
m
estes fatos, tais como, extratos bancários, notas fiscais, recibos, entre outros documentos afins; (7) não é poss
í
vel imputar o pagamento de IPTU, que te
m
fato gerador pr
ó
prio, qual seja, a propriedade sobre propriedade territorial urbana, a terceiro, visto que a Iegislação municipal prevê o proprietário corno o contribu
i
nte;
(8) não existe qualquer tipo de demonstrativo que comprove o fato constitutivo do direito do apelado quanto a possibilidade de ser indenizado pelos danos supostamente causados; (9) na eventualidade de se entender de forma diversa, argumenta que se o contrato de locação se findaria em 17/12/19, eventual condenação deveria ser limitada ao encerramento do contrato, e, não, até quando perdurar a interdição, pois não se pode presumir que seria encontrado novo locatário imediatamente; (10) não restaram comprovados os danos morais alegados e na eventualidade entendimento diverso, o valor da indenização deve ser limitado a R$ 1.000,00.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Antes, porém, de adentrar nas razões recursais, faço um breve relato dos fatos subjacentes à demanda.

Narra
o
apelad
o
, em sua exordial,
que após
o
rompimento da barragem de rejeitos de minério de
Mariana
, no estado de Minas Gerais, de propriedade da
ora apelante Samarco,
o imóvel de sua propriedade sofreu forte desvalorização, em razão da poluição e mau odor advindo do Rio Doce.

Aduz que após o desastre narrado, decidiu não mais residir naquela localidade, tendo, assim, locado o imóvel pelo período de 02 anos (12/12/17 a 17/12/19), pelo valor mensal de R$ 2.200,00.

Narra que em 14/08/18 a ora apelante, por meio da Fundação Renova, emitiu comunicado aos residentes da Av. Beira Rio, inclusive para o locatário de seu imóvel, informando a necessidade de desocupação de suas residências a partir de 05/09/18, em razão de possível inundação e destruição em razão das obras
de barramento
realizadas no
R
io
P
equeno.

Sustenta que em razão de tal fato, o locatário de seu imóvel acabou por rescindir o contrato de locação antes do prazo previsto, ao argumento de que sua genitora, depressiva e com síndrome do pânico, não mais poderia residir no local.

Nesses termos, destacou que após esse episódio não conseguiu mais locar o imóvel,
mormente porque a região da Av. Beira Rio está sujeita a enchentes, o que torna inviável a locação de qualquer imóvel no local.

Com base nesses fatos, pediu o ressarcimento pelos danos morais e materiais sofridos, incluídos nesses últimos, os valores de deixou de receber pela rescisão da locação e aqueles gastos com a limpeza do imóvel, energia elétrica, água e IPTU, além de lucros cessantes, referentes aos 12 primeiros meses de locação.

A sentença apelada
considerou se
r
inegável que a Fundação Renova solicitou aos moradores da Av. Beira Rio que desocupassem seus imóveis, bem como que o imóvel do apelado estava no plano de evacuação, tanto que recebeu, a título de antecipação de indenização, o valor de R$ 5.000,00 da Fundação Renova, por ocasião da rescisão do contrato de locação do imóvel.

N
esses termos,
entendeu terem sido demonstrados os danos sofridos pelo apelado, que seu viu impossibilitado de gozar e fruir de seu imóvel, tendo, inclusive impacto em sua renda mensal por ter deixado de receber o aluguel da casa, que complementava a renda familiar.

P
ois bem.

Já decidiu
este Tribunal que
a
construção emergencial do barramento do Rio Pequeno
se fez necessária
em razão da necessidade de se evitar o contato
das águas contendo rejeitos
de minério de ferro
e lama que desciam pelo Rio Doce
(
TJES/AC: 00050932520188080030, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022;
TJES/Apelação Cível Número: 0000010-91.2019.8.08.0030; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: José Paulo Calmon Nogueira
d
a Gama; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31/
08
/2023).

Nesses termos,
é pacífico o entendimento nesta Corte Estadual acerca da responsabilização da ora apelante
pelo dano ambiental decorrente do
rompimento da barragem de rejeitos de minério de
Mariana
,
sendo, ainda, imputado à mesma
o dever indenizatório que se originou de sua exclusiva desídia
.

No que diz respeito à aplicação das normas do CDC, impõe-se destacar que
o
ora apelad
o
, como os demais residentes na
Avenida Beira Mar, que fica às margens do Rio Pequeno
, fo
ram
vítima
s
de dano ambiental que resultou
no risco de iminente inundação aos imóveis dos munícipes que residiam às margens do Rio, tal como o apelado.

Sendo assim,
as partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor,
o que vem corroborado pela jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.
2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do “consumidor por equiparação” ou “bystander”, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. [...]
(TJES; AC 0011724-82.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/07/2021; DJES 11/08/2021).

Logo, considerando que o ora apelado foi vítima de dano ambiental derivado da própria atividade econômica desempenhada pela apelante, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela.

No que diz respeito à responsabilidade da apelante pelos danos apontados nos presentes autos, imperioso destacar que a jurisprudência do STJ assentou entendimento no sentido de que
“Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral
[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.959.757/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

No mesmo sentido, a Corte Cidadã entende que
“
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão”
(AgInt no REsp n. 1.675.994/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo risco de alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação das águas fluviais por tais rejeitos.

Ademais, consoante amplamente noticiado pelos meios de comunicação, a Samarco Mineração S/A participou dos acordos judiciais e extrajudiciais decorrentes do rompimento da barragem da mineradora. Inclusive, a Fundação Renova, instituída e derivada do referido acidente, tem como partes a Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Limited & PLC.

Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva da apelante pelo dano ocasionado, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral.

Assim, aquele que causou ou contribuiu de alguma forma para o dano ambiental pode ser responsabilizado integralmente, já que responde solidariamente pelo todo, sendo o poluidor responsável até mesmo pelo dano involuntário, decorrente de atividade lícita, conquanto assumiu o risco pela potencialidade lesiva ao meio ambiente.

Para corroborar,

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
[...]
ainda que busquem desconstituir a aplicação da legislação ambiental, a construção da barragem no Rio Pequeno se deu em complemento às obrigações pactuadas pelas apelantes no respectivo TTAC, como medida de contenção de potenciais danos ao Rio Pequeno e à Lagoa Juparanã. 3. Não bastasse a responsabilidade natural decorrente da configuração do dano ambiental, as apeladas foram signatárias do compromisso de recomposição das áreas atingidas, portanto, têm legitimidade para responder à presente ação;
4. A iniciativa do Município de Linhares ao buscar a via judicial para preservação dos seus bens naturais e de sua população não lhe gera responsabilidade pelas consequências da construção do barramento no Rio Pequeno, cuja execução foi imposta à Samarco, integrante do mesmo grupo econômico das demais apelantes
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022).

N
esse sentido, em que pese o inconformismo da apelante e até mesmo o lapso temporal havido entre o desastre ocorrido em Mariana/MG e a
necessidade de desocupação dos imóveis situados às margens do Rio Pequeno
, não há como afastar o nexo de causalidade entre os eventos que se sucederam.

Ainda que a apelante Samarco tenha construído a barragem por força de decisão judicial, cabia à mesma, igualmente, adotar as devidas providência
s
para controle do volume de água com vistas a evitar, justamente,
o risco de
transbordo ou o rompimento da barragem
e, em última análise, a necessidade de desocupação dos imóveis e o impedimento de sua fruição pelos moradores da região
.

Por conseguinte, conclui-se que a tragédia ocorrida em Mariana/MG é que exigiu a construção da citada barragem, cujo risco de transbordo, como visto, contribuiu de forma direta e decisiva para a desocupação dos imóveis da Av. Beira Rio.

Nessa perspectiva,

o
apelad
o

obteve êxito em
demonstr
ar
o efetivo prejuízo sofrido
por meio

dos documentos
acostadas
à
inicial
e, ao contrário do que alega a apelante, há provas de que o contrato de locação firmado pelo recorrido com seu inquilino foi rescindido em razão da necessidade de desocupação dos imóveis situados naquela localidade.

C
onforme bem pontuado pela sentença apelada, os documentos de fls. 32/33 demonstram que a Fundação Renova solicitou aos moradores da Av, Beira Rio que desocupassem os seus imóveis até a data de 05/09/18, sendo ainda inconteste que o imóvel do apelado estava inserido no pIano de evacuação, tanto assim que este recebeu a título de antecipação de indenização o valor de R$ 5.000,00 da Fundacão Renova, destinado
“aos moradores que tiveram perda de renda em razão da interrupção do comércio ou relacionadas a contratos de locação, mediante termo de recebimento e quitação a ser celebrado”
(Termo de Recebimento e Quitação de fls. 119/120).

Com efeito, é
possível concluir que o
s
dano
s

sofridos pelo apelado
ultrapass
aram
o mero aborrecimento, especialmente porque apesar de sua casa não ter sido diretamente inundada,
perdeu a renda advinda da locação pela necessidade de desocupação de seu imóvel e sofreu com o eminente risco de inundação pelo rompimento da barragem do Rio Pequeno.

Nesse sentido, decidiu esse Tribunal que
“’A condição de permanência dos moradores não deve considerar apenas a situação em que a inundação atinja o interior de suas residências, mas também quando se verificar prejuízo à habitabilidade, quando do comprometimento do acesso ao imóvel, da verificação de eventuais abalos em sua estrutura, da constatação de insalubridade, entre outros fatores, sob o preceito de que’ ‘A moradia é direito social reconhecido no art. 6º da Constituição Federal e indissociável do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inc. III, da Magna Carta’” [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189002295, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019).

No tocante ao valor do
s
dano
s

morais
arbitrado
s
na origem, ess
e
Tribunal,
em situações similares,

vem sistematicamente reduzindo o montante fixado. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DA RECORRENTE VALE S.A. PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE DESERÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA RECORRENTE BHP BILLITON BRASIL LTDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSEQUÊNCIAS INDIRETAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA - MG. CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO EM AFLUENTE DO RIO DOCE. ALAGAMENTO DO IMÓVEL DA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CORREÇÃO A PARTIR DO EVENTO DANOSO, PELA TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Recurso de Apelação Cível da VALE S.A
[...]
A casa é o asilo inviolável do indivíduo, local onde vive sua intimidade e estabelece forte vínculo afetivo, de sorte que as circunstâncias em que ocorreu o alagamento, notadamente em razão de falha na execução do barramento executado no Rio Pequeno, afluente do Rio Doce, não pode ser vista como mero aborrecimento, ensejando em danos morais. II.II.III.
O quantum indenizatório [R$28.000,00 (vinte e oito mil reais)] merece ser revisto, porquanto destoa de tantos outros fixados em razão de danos indiretamente relacionados ao desastre de Mariana - MG, impondo-se a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta adequada ao caso em apreço, consideradas as circunstâncias em que ocorreu o evento, notadamente o fato de que as cheias na região não era algo estranho à Autora
, corrigido desde o evento danoso, pela Taxa Selic. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123371, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 28/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO EM LINHARES. PRESERVAÇÃO DO RIO E LAGOA. MEDIDA COMPLEMENTAR DE PROTEÇÃO. ALAGAMENTO DO ENTORNO. VÍNCULO COM O DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. DEFICIÊNCIA DE EXECUÇÃO E PROJETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO TTAC DE MARIANA. APELAÇÃO DE BHP BILLITON LTDA NÃO CONHECIDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. APELAÇÕES DE SAMARCO S.A, VALE S.A E FUNDAÇÃO RENOVA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
[...
]
Em razão da inundação do entorno das casas, houve claro prejuízo à sua habitabilidade, afetando as condições básicas de moradia e a dignidade dos apelados, em proporção apto a justificar o dano moral, cujo valor, no entanto, deve ser ajustado para R$ 5.000,00 para cada um;
6. Nos termos do enunciado da súmula nº. 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, incidindo exclusivamente a taxa Selic; 7. Não conhecido do recurso de BHP Billiton Ltda. Conhecidos e parcialmente providos as apelações de Samarco S.A, Fundação Renova e de Vale S.A. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180044262, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 22/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG) E POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO BARRAMENTO DE RIO PEQUENO E CHEIA NO ENTORNO DA LAGOA JUPARANÃ. DANO AMBIENTAL. ESFERA INDIVIDUAL AFETADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
O valor arbitrado pelo julgador a quo, no patamar de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) para cada um dos demandantes destoa das peculiaridades do caso, na medida em que, a despeito do prejuízo de acesso ao bem, não houve necessidade de remoção dos apelados nem outro fator que pudesse lhes gerar maiores riscos, de modo que entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor-apelado atende o efeito reparador e pedagógico da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito, atendendo adequadamente a regra do art. 944 do CC.
8. A situação aqui tratada caracteriza condenação em danos morais por responsabilidade extracontratual, a verba indenizatória deve ser corrigida monetariamente a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006841-92.2018.8.08.0030, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento:
10/07/23
).

Assim, acompanhando a jurisprudência desta Corte Estadual, reduz-se o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada desde o evento danoso por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), exclusivamente pela SELIC (STJ-AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Por fim, quanto aos danos materiais, destaca-se que a sentença apelada não impôs à apelante o custeio do IPTU do imóvel conforme se pode inferir de sua parte dispositiva, de modo que a recorrente não foi sucumbente neste ponto.

O fato do contrato de locação ter prazo determinado de duração não implica limitar a esse prazo os lucros cessantes arbitrados pela sentença, sobretudo porque a interdição dos imóveis e o consequente impedimento de sua fruição ultrapassam tal prazo, correto o entendimento do juízo sentenciante em estabelecer a prolação da sentença como o termo final de tal condenação.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos interpostos para reduzir o valor da indenização por danos morais devido
s

ao
apelante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado nos termos da fundamentação.

Altero, de ofício, o critério de fixação dos honorários sucumbenciais para condenar a apelante Samarco ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação sofrida, bem como condenar o apelado a pagar honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, em valores apurados após a liquidação do julgado, observada, ainda, a gratuidade da justiça concedida ao recorrido.

Tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de arbitrar honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais devidos ao apelante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado nos termos da fundamentação do voto de relatoria.

Outrossim, modificar,
ex officio,
o critério de
fixação dos honorários sucumbenciais para condenar a apelante Samarco ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação sofrida, bem como condenar o apelado a pagar honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, em valores apurados após a liquidação do julgado, observada, ainda, a gratuidade da justiça concedida ao recorrido.

Acompanho o voto de relatoria.